Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-06.2018.8.14.1605
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000203-06.2018.8.14.1605

APELANTE: DANIELLE SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000203-06.2018.8.14.1605

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: DANIELLE SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREJUDICADO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO DO CRIME DO ART. 180 DO CP. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000203-06.2018.8.14.1605

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: DANIELLE SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DANIELLE SILVA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 180 do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 9450962 p. 1-3),
que no dia 28/03/2018, por volta das 18h30min, a apelante juntamente com Ronaldo Henrique Carvalho Correia conduziu uma motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, sem placa, sabendo que se tratava de produto de crime.

Por tal conduta, a Recorrente e Ronaldo Henrique Carvalho Correia foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 180, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória somente com relação à Danielle Silva Santos (ID nº 9451017 p. 3-7), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 9451018 p. 11-13) pugnando
pela sua
absolvição por insuficiência de provas do elemento subjetivo do tipo.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 9451018 p. 15-18 e 9451019 p. 1-2).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 17255513 p. 1-3)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
18/06/2018
, sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, afinal, foi ultrapassado o prazo exigido pela lei penal, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade da recorrente, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, V, do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
DANIELLE SILVA SANTOS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[1]
do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024